Tribunal: TCU
Processo: 033.876/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 7004033638/2023

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.876/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Carolina Costa Ortiz (12390/OAB-AM) e Ana Cecilia Ortiz e Silva (8387/OAB-AM), representando M P Navegação Transportes e Turismo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.